Tribunal: STF
Processo: ARE 1468013
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo cabeçalho possui a seguinte ementa (fl. 2, Doc. 12):



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE 3% INCIDENTE SOBRE AS PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS. ARTIGO 6º DO DECRETO 76590/75. DECRETO 98.990/90. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. ARGINC 20020201017628. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MASSA FALIDA DE VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A – VASP, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, caput; 146, III; 149; 150, I e III, "a" e "b"; e 175 da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, no caso, não há falar em tarifa/preço público, pois “não obstante a denominação adotada pelo Decreto nº 76590/75 e pela Portaria nº 101/GC-5/00, do Comando da Aeronáutica - “adicional tarifário” -, o Poder Executivo criou, na realidade, verdadeira contribuição de intervenção no domínio econômico”. Isto porque, “o fato de o produto de arrecadação do adicional tarifário ser destinado ao Fundo Aeronáutico, para crédito em conta vinculada ao Departamento de Aviação Civil, e não à recorrente, concessionária de serviço público, afasta, por completo, qualquer assertiva no sentido de caracterizar referido adicional como tarifa, na medida em que não há, no caso, nem remuneração de serviço prestados pela delegatória de serviço público nem receita de concessionária” (fl. 15, Doc. 27).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 42), a parte recorrente sustentou violação direta a dispositivos constitucionais e a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Doc. 11):



    “Como relatado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 736515/RJ anulou o acórdão de fls. 213, que julgou a remessa necessária e do recurso de apelação da união Federal/Fazenda Nacional, determinando o seu reexame com a observância da cláusula de reserva do Plenário, na medida em que teria afastado o art. 6º do Decreto 76.590/75, com a redação dada pelo Decreto 98.996/90, por ofensa ao princípio da legalidade, sem observar a Súmula Vinculante nº 10.



    Ocorre que após o julgamento do recurso de apelação nestes autos, ora anulado, a questão da constitucionalidade do adicional tarifário previsto no art. 6º do Decreto nº 76.590/75 foi apreciada pelo Plenário desta Eg. Corte, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2002.02.01.017628-0, de forma que torna-se dispensável a remessa dos autos ao Órgão Especial desta Corte, impondo-se acompanhar o entendimento do Plenário desta Corte quanto à controvérsia constitucional.



    Naquele julgamento, a Arguição de Inconstitucionalidade foi rejeitada sob fundamento de que, o Decreto 98.996/90, em verdade, não conferiu nova redação ao art. 6º do Decreto 76.590/75, mas instituiu nova política tarifária, já à luz da CF/88, razão pela qual não haveria inconstitucionalidade, pois não teria natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, mas de tarifa – preço público.



    (...)



    Assim, as razões apresentadas na Arguição de inconstitucionalidade passam a integrar este voto e, tendo em vista que a segurança foi antes concedida com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, não há como se manter incólume a sentença, devendo ser provida a remessa necessária e o recurso da União Federal/Fazenda Nacional para reconhecer que o adicional de tarifa de 3% incidente sobre as linhas de passagens aéreas domésticas é constitucional, sendo exigível a exação, denegando-se a segurança.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido: RE 1.202.606/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/3/2020; e RE 1.070.206/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/09/2017.



    Importante ressaltar, ainda, o que dispõem os arts. 1.032 e 1.033 do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.



    Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.



    Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.”



    A respeito da matéria, sedimentou-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a interposição simultânea de REsp e RE no processo inibe a aplicação das normas em análise (v.g. os seguintes julgados: ARE 1341765 AgR, Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 23-11-2021; RE 781806 AgR, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10-11-2021; ARE 1290731 AgR, Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-6-2021) .



    A ideia que subjaz ao referido entendimento é a de que a parte teve acesso a ambas as Cortes; logo, seria despiciendo conceder-lhe mais uma oportunidade de ter sua pretensão examinada pelo Supremo ou pelo STJ.



    Em várias situações, esse raciocínio faz sentido. Tome-se como exemplo a situação em que o STJ nega seguimento ao Resp por demandar exame de fatos (o óbice da Súmula 7 da mencionada Corte).



    Ora, ainda que o STF não conheça o RE, por considerar meramente indireta a ofensa constitucional alegada, não haveria sentido em aplicar a regra do art. 1.033. De fato, instado a atuar ao examinar o REsp, o STJ já consignou sua inviabilidade, por exigir a incursão no acervo probatório.



    Entretanto, a interposição concomitante de REsp e RE nem sempre elimina a necessidade de aplicação dos dispositivos em foco, conforme buscarei demonstrar a seguir.



    Examinemos em detalhes o que se passa neste caso concreto. 



    Eis a ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo ilustre Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES (fl. 1, Doc. 75):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL DE 3% INCIDENTE SOBRE AS PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS. DECRETOS 76.590/1975 E 98.990/1990. MATÉRIA DECIDIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.



    2. O Tribunal de origem afastou a pretensão autoral com amparo no princípio da legalidade estrita e no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 2002.02.01.017628-0. Dessa forma, é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido fundamento eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. ”



    Em síntese, o Ilustre Relator reputou incabível o Resp por um único e exclusivo fundamento: a matéria recursal tem status constitucional.



    Transitada em julgado essa decisão, os autos vieram a esta CORTE.



    No entanto, conforme ressaltado alhures, trata-se de matéria de índole infraconstitucional.



    Exposto o panorama completo, dessume-se que, não obstante a parte tenha submetido sua irresignação a ambas as Cortes, nenhuma delas considerou-se competente para julgar o mérito da questão controvertida.



    Tem-se uma espécie de non liquet: apesar de provocar as duas instâncias superiores, a recorrente não obtém uma posição conclusiva a respeito do real caráter da matéria, se constitucional ou infraconstitucional.



    Ora, para corrigir este estado de coisas anômalo, o ordenamento propicia justamente as regras dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC.



    Esse foi o entendimento adotado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, em que se fixou a seguinte tese: 



    “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”.



    Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça na forma prevista no art. 1.033 do CPC/2015. Publique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente